Tribunal: CARF
Processo: 11080.728641/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728641/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.307 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
EROCY VIANA RAUPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA NULIDADE NÃO VERIFICADA
O fisco não está obrigado a eleger todos aqueles que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador. Cumpridos todos os requisitos legais
de validade do ato constituinte do lançamento e inexistindo preterição de
direito à defesa não há que se falar em nulidade.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.306, de 06 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11080.728642/2014-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728641/2014-18
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728641/2014-18

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Trata-se de Notificação de Lançamento no 10101/00009/2014, que o contribuinte
em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 26.440,25, proveniente do
lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 08/09/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda São João do Paraíso
1343,3" (NIRF 1.216.545-0), com área total declarada de 1.343,3 ha, situado no município de
Osório - RS.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, com o registro de omissão do contribuinte às
exigências realizadas pelo órgão fiscal para comprovar o VTN descrito na DIRT 2010.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 146 e ss,
alegando em síntese ilegalidade no ato de arbitramento, por não estar embasado em laudo;
ausência de levantamentos de informações sobre o preço de terra que sirvam como referência,
segundo a legislação que prescreve; ausência de acesso a valores constantes de sistema interno
do órgão fiscal, SIPT, o que levou a utilizar dados de avaliação baseados no comércio
imobiliário local e prossegue:
OCORRE QUE, EM CONSULTA À PREFEITURA DE OSÓRIO, A MESMA
AFIRMA QUE NÃO POSSUI CONVÊNIO COM A RECEITA FEDERAL DO
BRASIL PARA INFORMAÇÃO O VALOR MÉDIO DA TERRA. OU SEJA, NÃO É
SIGNATÁRIA DO CONVÊNIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA NÃO
HAVENDO VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE DEFINIDO NO
MUNICÍPIO DE OSÓRIO ONDE SE LOCALIZA O IMÓVEL.
Apresentou jurisprudência deste Conselho no sentido de seu direito e, por
derradeiro, requereu a comprovação do VTN/ha por meio de laudos elaborados na região,
pugnando pelo cancelamento do lançamento.
Juntou cópia de documentos.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, cuja ementa abaixo se transcreve:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, nos termos da NBR
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728641/2014-18

14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Argumentou em preliminar ausência de notificação dos coproprietários, ao que
intende ser imprescindível para a tramitação processual administrativa, sob pena de nulidade por
ilegitimidade passiva do sujeito tributário. Apresentou jurisprudência para amparar sua tese e
requereu a notificação dos demais proprietários citados.
Quanto ao mérito, repetiu os argumentos da impugnação quanto ao Valor de Terra
Nua – VTN arbitrado pelo fisco.
Por derradeiro, pugnou pelo cancelamento do débito fiscal.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A presente turma deste Conselho achou por bem converter o julgamento em
diligência, para que a unidade de origem apresentasse a tela SIPT que deu suporte ao
arbitramento do VTN em discussão nos autos, no intuito de verificar a necessária utilização
da aptidão agrícola do imóvel, oportunizando também ulterior manifestação do recorrente.
A autoridade tributária verificou que inexiste aptidões agrícolas cadastradas
para o exercício de 2010 no município.
Por sua vez, o recorrente também apresentou petição destinada à prefeitura da
cidade de localização do imóvel, para a tomada de providências que permitam avaliar sua
propriedade.
Após dilações de prazo para apresentação de manifestação do recorrente, foi então
juntado laudo de avaliação do imóvel, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que
aferiu para o ano de 2010 o VTN com valor provável de R$ 1.666,89 / ha.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Primeiramente, o recurso voluntário já foi admitido, conforme resolução de fls.
222 e ss, ao que, admitindo-o igualmente passo a examiná-lo juntamente com as
demais informações produzidas nos autos, com fulcro na verdade material.
•
Preliminar de ausência de notificação dos demais proprietários
Aduz a peça recursal que há nulidade por ilegitimidade passiva, ante à ausência
de notificação dos demais proprietários.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728641/2014-18

Inexiste, contudo, qualquer vício da autoridade fiscal em eleger como sujeito
passivo da relação jurídico-tributária conduzida no processo aquele mesmo que
declarou a DITR 2011 no 10.71024.08, obrigatória nos termos do art. 36, caput,
da IN-SRF no 256, de 2002 nos seguintes termos:
Art. 36. O sujeito passivo, inclusive o isento, ou a pessoa imune deve
apresentar anualmente, em modelo aprovado pela SRF, a Declaração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) correspondente a
cada imóvel rural, composta pelos seguintes documentos: (grifo do autor)
Ademais, a existência de outros proprietários faz nascer uma responsabilidade
tributária solidária, nos termos do art. 124 da Lei no 5.172, de 1966, Código
Tributário Nacional – CTN, inexistindo benefício de ordem e também
qualquer obrigação por parte do fisco em eleger todos aqueles de interesse
comum na situação constituinte do fato gerador.
Em exame aos requisitos de validade do ato constituinte do lançamento, nos
termos do art. 11 e também 59 do Decreto no 70.235, de 1972, verifico a
inexistência, in casu, de qualquer nulidade, já que foi dado todo o conhecimento
e possibilidade de defesa ao recorrente, que inclusive a utilizou exaustiva e
amplamente nos autos.
Portanto, nego a preliminar e passo a exame do mérito.
•
Arbitragem do VTN pela autoridade tributária
O recorrente, tal como feito também em sua primeira peça de defesa, aduz
ilegalidade no arbitramento do VTN, e esse é o cerne da lide, especialmente
pela inexistência de valoração das terras pelo município no período do fato,
conforme abaixo transcrevo:
OCORRE QUE, EM CONSULTA À PREFEITURA DE OSÓRIO, A MESMA
AFIRMA QUE NÃO POSSUI CONVÊNIO COM A RECEITA FEDERAL DO
BRASIL PARA INFORMAÇÃO O VALOR MÉDIO DA TERRA. OU SEJA,
NÃO É SIGNATÁRIA DO CONVÊNIO ESTABELECIDO PELA PORTARIA
NÃO HAVENDO VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE DEFINIDO NO
MUNICÍPIO DE OSÓRIO ONDE SE LOCALIZA O IMÓVEL.
De outro lado, o resultado da diligência realizada evidenciou uma falha
instransponível que passo a descrever, fls. 228 e 230, a ausência de aptidão
agrícola.
O art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, que permite o arbitramento de valor da
propriedade rural pelo fisco, em havendo subavaliação, estabelece certas
condições estabelecidas no §1o, remissivas ao art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 1993 que diz:
Lei no 8.629/1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
(...)
II - aptidão agrícola; (grifo do autor)
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.307 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728641/2014-18

Portanto, é totalmente justa a alegação recursal quanto à ausência de valoração
das terras pelo município, corroborada pela falta de aptidão agrícola, já que
constituem elementos obrigatórios para a arbitragem, in casu.
Aliás, este também é o entendimento que vem se pacificando neste Conselho,
conforme Acórdão no 9202-007.335 da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, de 25/10/2018, de ementa a seguir transcrita:
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Por tudo posto, rejeito a preliminar apresentada e, no mérito, dou provimento ao
recurso interposto..
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 388
DF CARF MF
Original